Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702139-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso especial representativo da controvérsia atinente ao Tema Repetitivo n. 1.118 do Superior Tribunal de Justiça. Esta Relatoria deferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 42985820). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da sentença proferida e concordou com a tese de que houve perda do objeto (id 44783476 e 45700356) A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e o artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator